Tribunal: TJBA
Processo: 8150439-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150439-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAYANE COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
CAMILA MOTA BARBOSA DOS SANTOS, GABRIEL DE JESUS ABADE, ANTONIO AMERICO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros

Advogado(s)
:
STEPHANIE MUNHOZ MENDONCA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

V

Direito do Consumidor. Embargos de Declaração. Alegação de omissão, cerceamento de defesa e fraude contratual. Rediscussão do mérito. Ausência de vícios. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes opostos contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso da autora, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, fundada em alegado vício de consentimento na contratação de consórcio e assessoria financeira, sob a alegação de “golpe do falso consórcio”.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: saber se a decisão embargada incorreu em omissão quanto à análise de alegações de fraude contratual, cerceamento de defesa e supostas inconsistências documentais; e saber se estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Não se verifica omissão, uma vez que a decisão embargada enfrentou de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à regularidade da contratação, com base em contrato firmado e gravação de checagem que demonstra a ciência inequívoca da consumidora acerca da natureza do consórcio.

A alegação de cerceamento de defesa não procede, porquanto o julgamento antecipado do mérito se mostrou adequado diante da suficiência do conjunto probatório documental, especialmente a gravação de confirmação da contratação, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC.

As alegações de fraude, inconsistências documentais e prática reiterada de ilícitos pelas rés não configuram omissão, representando mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Os efeitos infringentes somente são admitidos em caráter excepcional, quando o saneamento de vício ensejar, necessariamente, a modificação do julgado, hipótese não configurada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

“2. A existência de gravação de confirmação da contratação, evidenciando a ciência inequívoca do consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.”

“3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento judicial.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 355, I, 370, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2078460/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8150439-97.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante
DAYANE COSTA DA SILVA
e como embargadas
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
e
KAIZEN PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
conhecer dos embargos de declaração e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 23 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator